Tribunal: TJMT
Processo: 1001296-46.2017.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001296-46.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR LOURENCO DA COSTA - CPF: 144.493.749-91 (EMBARGADO), NILTON DE SOUZA ARANTES - CPF: 461.435.569-20 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FELIPE GRADIM PIMENTA - CPF: 333.137.468-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não verificadas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mister rejeitar os embargos de declaração que tem por escopo rediscutir temas já debatidos no julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001296-46.2017.8.11.0007

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:

ANTENOR LOURENCO DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso interposto pelo ora embargado, para afastar a prescrição reconhecida pelo Juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Alega o embargante que “
ao dar provimento ao recurso interposto pela embargante, este Eg. Tribunal deu interpretação divergente dos demais Tribunais, em relação à necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva ilíquida
” (sic).

Explica que o autor é parte ilegítima para figurar na presente demanda, “
visto que a parte exequente não comprova em nenhum momento o vínculo com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor)
”, pois
“o IDEC age como representante de alguns de seus associados, e não, como substituto processual, pois caso contrário estaria ampliando de forma ilegítima o rol de beneficiados das decisões judiciais”
(sic).

Salienta que “
a sentença da ação civil pública fará coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator
”, sendo que a sentença coletiva foi proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, de modo que “
apenas fariam jus à possibilidade de cumprimento da referida decisão, os titulares de contas poupanças abertas no Distrito Federal
” (sic).

Por outro lado, diz que uma vez “
transitada em julgado a ação de conhecimento da Ação Civil Pública em 27/10/2009, passou a correr o prazo quinquenal para o ajuizamento das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença, com base na sentença coletiva já proferida, cujo prazo se exauriu em 27/10/2014
” (sic).

Sustenta que “
as ações que julgam a constitucionalidade dos planos econômicos junto ao STF (ADPF 165, RE’s n° 591.797, 631.363, 632.212 e 626.307) foram expressas em decretar a suspensão apenas dos processos que se encontravam em grau de recurso, não atingindo as ações em fase de conhecimento, ou mesmo ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, com base nas Ações Civis Públicas do IDEC, ainda que decretadas a sua suspensão, em grau de recurso, por força de decisão do STF
”, de modo que “
a ação e os recursos extraordinários que tramitam no Supremo Tribunal Federal jamais impediriam que os poupadores buscassem regularmente seus direitos, através de ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença”
(sic), razão pela qual defende não prosperar a alegação do
Parquet
para que se acate o pleito interruptivo da prescrição.

Menciona ainda que “
carece de legitimidade o Ministério Público para propor o protesto interruptivo de prescrição das ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva, eis que lhe falta, também, legitimidade para assumir a ação na fase executiva de direitos individuais homogêneos patrimoniais disponíveis
” (sic).

Ressalta que “
o protesto interruptivo de prescrição previsto nos arts. 867 e seguintes do CPC, permite preservar e conservar direitos, que, por motivo relevante, não podem ou não puderam ser exercidos no momento adequado”
, no entanto, “
no caso concreto, não se vislumbra motivo relevante que tenha impedido os prejudicados de exercerem seus direitos, seja no prazo vintenário da ação principal, seja no prazo quinquenal da ação de liquidação e cumprimento de sentença coletiva da ação civil pública
” (sic).

Por fim, anuncia que “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”, a teor do que prevê a Súmula 150 do STJ, razão pela qual os prazos prescricionais para ajuizamento das sentenças coletivas devem, obrigatoriamente, obedecer a previsão contida no art. 21 da Lei no. 4.717/65, que preconiza o prazo de 5 (cinco) anos para propositura da ação civil pública.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando dispositivos de lei (id. 119526477).

O embargado, embora intimado, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id.

121063956 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo precedente do Superior Tribunal de Justina na demanda coletiva o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido por protesto interposto pelo Ministério Público, como é a hipótese dos autos.

Prescrição afastada.”

Ao contrário do que afirma a instituição embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da sua discordância, conforme se observa da decisão recorrida, houve o acolhimento do recurso para afastar a prescrição
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento, de modo que as alegações quanto à
necessidade de prévia liquidação da sentença e vinculação com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) sequer foram submetidas ao magistrado de primeiro grau, cuja apreciação somente em grau recursal resultaria em indevida supressão de instância.

Portanto, não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC, os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com as teses apresentadas pelo embargante.

Por outro lado, denota-se que o embargante pretende rever
o julgado no tocante ao afastamento da prescrição, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

A propósito, segue orientação desta c. Câmara julgadora em caso absolutamente análogo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - VERIFICADA - PRESCRIÇÃO AFASTADA - ALEGADA OMISSÃO - CAUSA MADURA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA AFASTADA TACITAMENTE NO ACÓRDÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto n° 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública n° 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(N.U 1007032-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022